Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-77.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004887-77.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANDIRA DO ESPIRITO SANTO BREGANTINI - CPF: 442.384.281-53 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MARIA JESUS DE ARAUJO - CPF: 794.273.751-91 (RECORRENTE), NEI RAMIRES - CPF: 061.949.311-91 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004887-77.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Jandira do Espirito Santo Bregantini

Maria Jesus de Araujo

Nei Ramires

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTAS BANCÁRIAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A RECEBIMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTE A PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS E ANUIDADES DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES BANCÁRIOS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA-SALÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada nos extratos juntados pelos autores, que nas contas bancárias, há débitos referentes a empréstimos pessoais e anuidades de cartão de crédito, essas operações não são típicas de conta-salário.

A comprovação da utilização dos serviços pelos correntistas, que são típicas de conta corrente, não há como reconhecer ilicitude na cobrança de tarifas bancários, desse modo, é descabida a restituição simples ou em dobro dos valores descontados e indenização a título de dano moral.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:

a)
Conceder a liminar pleiteada;

b) DETERMINAR
a suspensão dos descontos referentes à serviços não contratados, e que a Conta Corrente dos Requerentes seja transformada em Conta Benefício, concedendo a liminar;

c)

CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente,
em dobro
, totalizando:

· Para a Autora:
JANDIRA DO ESPIRITO SANTO BREGANTINI:
R$ 1.332,80 (um mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos);

· Para o Autor:
NEI RAMIRES:
R$ 4.964,40 (quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos);

· Para a Autora:
MARIA JESUS DE ARAUJO:
R$ 11.990,90 (onze mil e novecentos e noventa reais e noventa centavos).

c.1) Sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

c.2) Advirta-se as partes que o valor supra apontado refere-se já à condenação em dobro dos descontos comprovados na inicial. Eventual apresentação do valor duplicado em cumprimento de sentença configurará litigância de má-fé.

d) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada autor,
juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC”.

Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas (Cesta Básica de Serviços) e acerca da natureza das contas contratadas pela parte Autora, se possui natureza de conta-salário ou conta corrente.

Ao contrário das alegações dos Reclamantes, no sentido de que as contas bancárias eram utilizadas exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, da análise dos extratos juntados, verifico que há evidências de que eram utilizadas também para outras finalidades, como por exemplo, para contratação de empréstimos pessoais e pagamento de cartão de crédito, fato de descaracteriza a natureza de conta-salário, conforme abaixo se vê:

a) Extrato da conta corrente da autora JANDIRA DO ESPIRITO SANTO BREGANTINI

No extrato acima é possível verificar que a consumidora utilizou do serviço de EMPRÉSTIMO PESSOAL, a ser pago em 72 parcelas mensais, no valor de R$ 281,10 cada uma, conforme desconto lançado a título de “PARC CRED PESS”, o que descaracteriza a natureza de conta salário.

b)

Extrato da conta corrente da autora de MARIA JESUS DE ARAUJO:

No extrato acima é possível verificar que a consumidora utiliza cartão de crédito do banco, conforme desconto lançado a título de “CART CRED ANUID”, o que descaracteriza a natureza de conta salário.

c) Extrato da conta corrente da autora de NEI RAMIRES:

No extrato acima é possível verificar que o consumidor utilizou do serviço de EMPRÉSTIMO PESSOAL, a ser pago em 84 parcelas mensais, no valor de R$ 288,00 cada uma, conforme desconto lançado a título de “PARC CRED PESS”, o que descaracteriza a natureza de conta salário.

Em que pese à instituição financeira não ter acostado o contrato de abertura das contas corrente ou salário celebrado entre as partes, pela utilização que consta nos extratos juntados é possível verificar que se tratam de contas correntes e não contas-salários.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

·

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

·

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

·

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

·

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

·

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Portanto, não obstante as alegações autorais de que se tratam de contas para recebimento exclusivo de benefício previdenciário, em razão da contratação de empréstimo pessoal e cartão de crédito, tais movimentações financeiras não se coadunam com as referidas contas para recebimento exclusivo de proventos, segundo as normativas do Banco Central.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022